Tribunal: TJDFT
Processo: 0746253-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO ANTECIPADA PARA O REGIME ABERTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE RECENTE EM APURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Embora o paciente tenha sido indicado como vítima de crime de lesão corporal na ocorrência policial registrada, administrativamente, no seu prontuário, foi anotado que ele teria praticado a seguinte falta disciplinar: “Art. 50, I – incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina; (Falta Grave – LEP)”. Ainda, foi acrescentada a seguinte observação: “Sentenciado se envolveu em briga dentro da ala no CPP”.

2. Nas informações prestadas, a douta autoridade judiciária indicada como coatora esclareceu que, diante do indiciamento do paciente pela suposta prática da falta grave no Inquérito Disciplinar que foi instaurado e que se encontra em andamento, não lhe caberia, neste momento, desconstituir o ato praticado pela direção da unidade prisional, dentro das suas competências legais, em especial porque ainda não foi submetido ao crivo da Vara de Execuções Penais.

3. De acordo com o entendimento desta Corte, a existência de falta grave pendente de apuração pode ser considerada na avaliação do requisito subjetivo para a progressão de regime. Precedentes.

4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.

5. Ordem denegada.